Tribunal: TJMT
Processo: 1026564-21.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026564-21.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ROSANE FATIMA GARCIA SABALA - CPF: 202.633.411-00 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO COM INDICAÇÃO “MUDOU-SE”– ÔNUS DO DEVEDOR INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO – MORA COMPROVADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com a devolução pelo Correios por motivo ”mudou-se”, autoriza o protesto do título a ensejar a comprovação da mora, pois é ônus do devedor informar ao credor fiduciário qualquer mudança de endereço.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026564-21.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ROSANE FATIMA GARCIA SABALA

EMBARGADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão nº 1028010-67.2019.8.11.0041 - da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rosane Fátima Garcia Sabala contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO COM INDICAÇÃO “MUDOU-SE”– ÔNUS DO DEVEDOR INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO – MORA COMPROVADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É ônus do devedor informar ao credor qualquer mudança de endereço. O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo ”mudou-se”, autoriza a comprovação da mora.
”

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso e está em desconformidade com o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que o protesto cartorário somente é admissível nas hipóteses de esgotamento das tentativas de localização. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 81913967 - págs. 1-8.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ROSANE FATIMA GARCIA SABALA

EMBARGADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rosane Fátima Garcia Sabala contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO COM INDICAÇÃO “MUDOU-SE”– ÔNUS DO DEVEDOR INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO – MORA COMPROVADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É ônus do devedor informar ao credor qualquer mudança de endereço. O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo ”mudou-se”, autoriza a comprovação da mora.
”

Para o Embargante o acórdão recorrido é omisso e está em desconformidade com o entendimento desta Corte, no sentido de que o protesto cartorário somente é admissível nas hipóteses de esgotamento das tentativas de localização.

Em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial a omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

Veja-se que o acórdão embargado, à unanimidade, manteve a decisão agravada que deferiu a liminar na ação de origem para a apreensão do veículo que foi alienado fiduciariamente em garantia, para que o bem seja depositado em mãos do requerente, ora embargado, mediante termo de compromisso.

O Colegiado ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento tratou das teses arguidas por ambas as partes e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta as alegadas omissões no acórdão recorrido.

O acórdão foi claro ao consignar que após quatro tentativas frustradas de notificar e constituir a devedora em mora, a instituição financeira promoveu o protesto do título.

Com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão registrou que

o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com a devolução pelo Correios por motivo ”mudou-se”, autoriza o protesto do título a ensejar a comprovação da mora, pois é ônus do devedor informar ao credor fiduciário qualquer mudança de endereço.

Não há falar em que o
decisum
impugnado está em desconformidade com o entendimento desta Corte de Justiça. Ademais, a jurisprudência trazida pela recorrente para justificar a oposição dos aclaratórios não se assemelha ao caso concreto.

Dessa forma, tem-se que o acórdão analisou as questões postas ao debate, bem como a documentação colacionada, concluiu que restou verificada a constituição da
mora a ensejar a ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário.

Frisa-se, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ademais que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021